Tribunal: TJBA
Processo: 8008664-79.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008664-79.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA, SANZIO CORREA PEIXOTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. TEMA 1.368. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado quanto aos critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, alegando divergência em relação ao entendimento firmado no Tema 1.368.

3.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

No caso, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, tendo sido expressamente consignada a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabelece a incidência do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC (deduzido o IPCA) para juros de mora.

7.

A condenação ocorreu em momento posterior à vigência da referida lei, afastando a incidência do entendimento anterior invocado pelo embargante (Tema 1.368).

8.

A pretensão recursal revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

9.

Configurado o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
“2. A aplicação dos critérios de atualização previstos na Lei nº 14.905/2024 afasta alegação de contradição quando expressamente fundamentada no acórdão.”
“3. A interposição de embargos com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

8008664-79.2022.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figura como, Embargante, BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,
e, como Embargado,

JOSE SANTOS REIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.